Tribunal: TJDFT
Processo: 0740012-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740012-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SONIA CAMPOS MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGO BARBOSA MARTINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno no agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SONIA CAMPOS MARTINS, representada por RODRIGO BARBOSA MARTINS, contra decisão proferida pelo juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0731219-83.2021.8.07.0001), que tem como réu o BANCO DO BRASIL S.A. Vista ao agravado para contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 31470142) e ao agravo interno (ID 31609793). Após, voltem os autos conclusos para elaboração do voto. Publique-se; intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator